Tribunal: CARF
Processo: 10340.721238/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721238/2021-16
RESOLUÇÃO
3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
LOJAS RENNER S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 264/295) lavrado em 14/10/2021 contra o
estabelecimento de CNPJ 92.754.738/0272-81, pertencente ao contribuinte LOJAS RENNER S/A,
para constituição de crédito tributário no valor total de R$99.455.993,94, referentes ao tributo IPI
e encargos legais.
O fundamento da autuação foi exposto no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls.
243/263), anexo ao Auto de Infração, nos seguintes termos, verbis:
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
2
2. DO SUJEITO PASSIVO
A contribuinte fiscalizada é a filial da Sociedade Anônima Lojas Renner S/A,
inscrita no CNPJ sob o no 92.754.738/0272-81, doravante tratada como
fiscalizada, cuja matriz se encontra inscrita no CNPJ sob o no 92.754.738/0001-62.
Conforme consta no Estatuto Social, com as alterações promovidas pela Ata da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de março de 2018 (docs. 6 e 12),
entre outros objetos da companhia indicados naquele documento, ela exerce o
“comércio de artigos de vestuário, bem como o comércio de perfumarias,
cosméticos, produtos de higiene, correlatos, relógios, utilidades domésticas,
artigos de esporte, brinquedos, artigos elétricos e eletrônicos e outros próprios de
lojas de departamentos”.
Consta também entre os objetos da companhia a “importação e exportação das
mercadorias” acima indicadas.
(...)
4 – DAS INFRAÇÕES APURADAS
(...)
A fiscalizada foi objeto de análise fiscal, tendo-se levantado indício de
irregularidade relacionada ao IPI por apresentar incompatibilidade entre o IPI
vinculado às importações e o IPI destacado nos documentos fiscais que
ampararam a saída dos produtos importados de seu estabelecimento.
De antemão se faz necessário informar que a fiscalizada, por força do artigo 9o,
Inciso I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, é considerada equiparada a
industrial por promover a saída de seu estabelecimento de produtos
anteriormente por ela importados.
Quando da análise fiscal acima relatada, restou constatado que as mercadorias
importadas pela fiscalizada são, em grande parte, posteriormente, transferidas
para os demais estabelecimentos da mesma empresa para revenda no mercado
interno. Restou também constatado que estes estabelecimentos que recebem as
mercadorias são estabelecimentos exclusivamente varejistas, por definição do
inciso II, artigo 14 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010. Assim, não se
equiparam a industrial e, portanto, não são contribuintes do IPI (inciso III, art. 9o,
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010).
(...)
Isto posto, impõe-se ao estabelecimento importador (a fiscalizada) o destaque do
IPI na transferência das mercadorias importadas para as filiais (inciso II, art. 35,
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010).
A tributação do IPI nas transferências das mercadorias do estabelecimento
importador (a fiscalizada) para as filiais consideradas exclusivamente varejistas
está sujeita ao valor tributável mínimo, conforme dispõe o artigo 195, Inciso II, do
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
3
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010. A análise fiscal permitiu constatar que a
fiscalizada ou não destacou o IPI nos documentos fiscais que ampararam as
referidas saídas do seu estabelecimento, ou destacou sem a observância do valor
tributável mínimo. Eis a principal infração ao Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados sobre a qual a fiscalização se debruçará ao longo do
presente relatório.
Além da questão relacionada ao valor tributável mínimo, acima comentada, a
fiscalizada realizou operações de saída de produtos importados para dois
estabelecimentos filiais que não atuam na condição de exclusivamente varejistas,
nos moldes acima indicados. Trata-se, conforme constatado pela fiscalização e
ratificado pela fiscalizada (doc 48), de centros de distribuição da empresa no Rio
de Janeiro – CNPJ 92.754.738/0203-50 - e São Paulo – CNPJ 92.754.738/0383-05).
Estes estabelecimentos, por sua vez, transferem as mercadorias para outros
estabelecimentos varejistas da empresa.
No presente procedimento de fiscalização trataremos da tributação das operações
de saída dos produtos importados, do estabelecimento da fiscalizada para os dois
centros de distribuição acima indicados. As operações de saída dos dois centros de
distribuição para os estabelecimentos varejistas da empresa serão tratadas em
outros procedimentos de fiscalização, em consideração ao princípio da autonomia
tributária dos estabelecimentos, relacionada ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, consignado no artigo 609, Inciso IV, do Decreto no 7.212, de 15
de junho de 2010.
Conforme veremos adiante (item 4.2) há operações de saída de produtos
importados pela fiscalizada para os dois estabelecimentos acima sem o destaque
do IPI.
Assim, dividiremos este item em dois subitens. No primeiro trataremos das
operações de saída do estabelecimento da fiscalizada para os estabelecimentos
varejistas da mesma empresa. No segundo subitem trataremos das operações de
saída do estabelecimento da fiscalizada para os dois centros de distribuição acima
indicados.
(...)
4 .1 – DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
(...)
As planilhas “NF 2017 2018 VALOR TRIBUT MÍNIMO” e “NF 2019 2020 VALOR
TRIBUT MÍNIMO” contemplam operações de saída de produtos importados do
estabelecimento da fiscalizada para estabelecimentos varejistas da mesma
empresa ocorridas nos anos de 2017 a 2020. Ressalte-se que foram excluídas
daquelas planilhas as operações com produtos importados remetidos para os
centros de distribuição em São Paulo e no Rio de Janeiro (filiais CNPJs
92.754.738/0203-50 e 92.754.738/0383-05). As remessas para os centros de
distribuição acima indicados serão tratadas no item 4.2, abaixo, por merecerem
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
4
tratamento tributário, em relação ao IPI, diferente daquele aplicado para as
operações tratadas no presente item, conforme veremos. Também foram
excluídas as operações de remessa de produtos adquiridos pela fiscalizada no
mercado interno, considerando-se que, para estas operações, a fiscalizada não se
equipara a industrial para fins de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados, conforme dispõe a legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores da obrigação tributária.
As operações de saídas de produtos importados pela fiscalizada contidas nas
planilhas acima citadas e tratadas no presente item devem ser objeto da aplicação
dos artigos 195, Inciso II e 196 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Conforme já relatamos acima, para a elaboração das planilhas “NF 2017 2018
VALOR TRIBUT MÍNIMO” e “NF 2019 2020 VALOR TRIBUT MÍNIMO”, a fiscalização
exigiu da fiscalizada as informações necessárias para a correta aplicação da
legislação acima citada. Para todas as exigências formalizadas houve o
atendimento da fiscalizada, restando possível à fiscalização o levantamento do
valor tributável mínimo aplicável às operações contidas nas planilhas acima
citadas.
Assim, pela aplicação dos artigos 195, Inciso II e 196 do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010, a fiscalização levantou os valores contidos na coluna “Nova Base
de Cálculo” das planilhas acima citadas. A partir da nova base de cálculo, pela
aplicação da alíquota do IPI constante na Tabela de Incidência do IPI – TIPI, a
fiscalização calculou os valores de IPI que se encontram consignados na coluna
“Novo Valor do IPI” das mesmas planilhas. O valor constante na coluna “Novo
Valor do IPI” foi obtido pela multiplicação da quantidade de produtos (na coluna
“Quantidade na Unidade Estatística”) pelo valor informado pela fiscalizada na
coluna “Média Ponderada dos Preços”, que, por sua vez, foi multiplicado por 90%.
Ao resultado aplicou-se a alíquota do IPI (coluna “IPI: Alíquota conforme TIPI”).
A coluna “Diferença IPI” corresponde à diferença entre o valor calculado pela
fiscalização (coluna “Novo Valor IPI”) e o valor do IPI já destacado nos documentos
fiscais pela fiscalizada (coluna “IPI Valor do Tributo”).
(...)
4 .2 – DAS SAÍDAS PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
Conforme relatamos, acima, além de promover a saída de produtos importados
para estabelecimentos varejistas da mesma empresa, a fiscalizada promoveu
também a saída de produtos importados para dois estabelecimentos que operam
como centros de distribuição em São Paulo e no Rio de Janeiro. Trata-se dos
estabelecimentos filiais de CNPJs 92.754.738/0203-50 e 92.754.738/0383-05.
Isto constatado, não se aplica às saídas de produtos importados, tendo como
destinatários os dois estabelecimentos citados, o disposto no artigo 195, Inciso II,
do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
5
Todavia, para as operações tributáveis pelo IPI, cujos destinatários foram os dois
centros de distribuição acima indicados, a fiscalizada é equiparada a industrial por
força do artigo 9o, Inciso I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, não se lhe
aplicando o instituto do “valor tributável mínimo”, prescrito no artigo 195, Inciso
II, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010. A base de cálculo para fins de
incidência do IPI para as operações em comento é aquela que tem como base o
valor da nota fiscal de saída do estabelecimento fiscalizado. As saídas dos dois
centros de distribuição para outros estabelecimentos varejistas da mesma
empresa serão objeto de análise em outros procedimentos de fiscalização, em
respeito à autonomia dos estabelecimentos conforme legislação vigente, já
comentada, acima.
(...)
Apresentadas as informações por parte da fiscalizada, a fiscalização elaborou a
planilha denominada “REMESSAS CENTROS DISTR.” (doc 95). De todas as
informações prestadas pela fiscalizada a fiscalização selecionou os documentos
fiscais que ampararam saídas de produtos importados pela fiscalizada, destinados
aos centros de distribuição acima indicados. Elaborada a planilha “REMESSAS
CENTROS DISTR.”, restou constatado que para as operações ali indicadas não
houve destaque de IPI pela fiscalizada.
Quando da reconstituição da escrita fiscal serão considerados os ajustes
promovidos pela fiscalizada na sua escrita fiscal, conforme verificado pela
fiscalização e conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, ao Termo de
Intimação Fiscal 02 e ao Termo de Intimação Fiscal 04.
A tabela abaixo representa os valores mensais que deixaram de ser destacados
quando da emissão dos documentos fiscais contidos na planilha “REMESSAS
CENTROS DISTR.”.

(...)
5 – DA QUANTIFICAÇÃO DO IPI NÃO DESTACADO – DA RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
6
Conforme demonstrado nos itens 4.1 e 4.2, a fiscalizada deixou de destacar ou
destacou de forma incorreta o IPI incidente sobre as operações de saída
constantes nas planilhas indicadas nos mesmos itens, nos anos de 2017 a 2020.
A tabela abaixo contém os valores mensais de IPI que deixaram de ser destacados
nas notas fiscais de saída, conforme comentado nos itens 4.1 e 4.2. A consolidação
dos valores mensais contidos nas planilhas “NF 2017 2018 VALOR TRIBUT
MÍNIMO”, “NF 2019 2020 VALOR TRIBUT MINIMO” e “REMESSAS CENTROS
DISTRIB” (docs 93, 94 e 95), resumidos conforme as tabelas indicadas nos itens 4.1
e 4.2, deu origem à tabela baixo.
Quando da reconstituição da escrita fiscal serão considerados os ajustes
promovidos pela fiscalizada na sua escrita fiscal, constatados pela fiscalização e
conforme manifestações da fiscalizada, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
01, ao Termo de Intimação Fiscal 02 e ao Termo de Intimação Fiscal 04. Os ajustes
são aqueles contidos na coluna “Outros Débitos IPI” da tabela “RAIPI Conforme
Escrita Fiscal Digital Transmitida pela Fiscalizada ao Sped”, apresentada em
tabela, adiante.

(...)
A tabela abaixo ilustra o livro RAIPI conforme Escrita Fiscal Digital – EFD –
transmitido pela FISCALIZADA ao SPED.

(...)
A reconstituição da escrita pela fiscalização foi realizada com base nos valores não
lançados, conforme demonstrado nos itens 4.1 e 4.2, consolidados conforme
tabela Valores Consolidados Itens 4.1 e 4.2 e nos valores registrados pela
fiscalizada no RAIPI, informados ao Sped quando da sua escrita fiscal. Os valores
reconstituídos encontram-se consignados na tabela abaixo.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
7

(...)
Dos saldos reconstituídos foram descontados os valores anteriormente
pagos/compensados
pela
fiscalizada,
conforme
tabela
abaixo.
Os
pagamentos/compensações foram verificados pela fiscalização através de
consulta à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF.
Registre-se, ainda, que, conforme informado pela fiscalizada (doc 86), a mesma
registrou para o período 05/2018 valor a maior a título de outros débitos no Livro
Registro de Apuração do IPI, gerando recolhimento a maior no valor de R$
262.835,29, conforme demonstrado nos dctos 87, 88, 91 e 92. No mesmo
documento a fiscalizada peticiona a compensação do valor recolhido a maior.
Conforme se pode verificar na tabela abaixo, os valores dos débitos levantados
pela fiscalização no período 05/2018 totalizaram R$ 1.035.541,01. Também,
conforme peticionado pela fiscalizada, a fiscalização considerou os valores já
recolhidos. Considerando que, a diferença entre os valores levantados pela
fiscalização e aqueles recolhidos pela fiscalizada geraram saldo devedor no
período, a fiscalização não verificou a necessidade de alterar a escrita fiscal.
Assim, a fiscalização considera atendido o pleito da fiscalizada.

Regularmente cientificada, a empresa apresentou a Impugnação de fls. 306/351.
Em julgamento datado de 10/11/2022, a DRJ–10 exarou o Acórdão no 110-009.530, às fls.
853/875, através do qual julgou improcedente a Impugnação, com a seguinte Ementa:
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
8
SAÍDAS DE PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO PRÓPRIA PARA ESTABELECIMENTOS
VAREJISTAS. INOBSERVÂNCIA DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DE
LANÇAMENTO DO IPI.
O valor tributável do IPI não pode ser inferior a noventa por cento do preço de
venda aos consumidores, quando o produto importado for remetido a outro
estabelecimento da mesma empresa, desde que o destinatário opere
exclusivamente na venda a varejo. Esse valor também não pode ser inferior ao
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
SAÍDAS DE PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO PRÓPRIA PARA CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI.
A falta de lançamento do IPI nas saídas de produtos tributados legitima o
lançamento de ofício desse imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 11/11/2022 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 883), apresentou Recurso Voluntário em
13/12/2022, às fls. 887/946, fazendo referência ao laudo técnico que acompanhou a Impugnação,
às fls. 433/457, no qual foi feito o recálculo da escrita fiscal em face de divergências identificadas
pela perícia, em razão da Fiscalização (i) ter se equivocado ao tratar saídas para Centros de
Distribuição como se fossem saídas para venda no varejo e (ii) cobrança em duplicidade de parte
dos valores que foram reconhecidos pelo contribuinte em 70.838 notas fiscais que foram
oferecidas à tributação como ajuste de “outros débitos”.
Posteriormente, após esgotado o prazo para apresentar o Recurso Voluntário,
apresentou petição de fls. 1376/1377 requerendo a juntada de novo laudo técnico (fls.
1378/1384), desta vez para demonstrar que haveria um equívoco da Fiscalização no cálculo do IPI
com base no VTM, o que elevou a carga tributária na venda de produtos importados em até
284,39% em relação aos produtos nacionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário em razão de terem sido identificadas duas infrações cometidas pelo
contribuinte, quais sejam:
(i) saída de produtos importados sem destaque do IPI nas transferências das
mercadorias do estabelecimento importador (a fiscalizada) para as filiais consideradas
exclusivamente varejistas, sem a observância do valor tributável mínimo; e
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
9
(ii) saída de produtos importados sem destaque do IPI nas transferências das
mercadorias do estabelecimento importador (a fiscalizada) para dois estabelecimentos filiais que
não atuam na condição de exclusivamente varejistas (centros de distribuição).
O valor original do tributo lançado foi de R$53.158.777,48, o qual, acrescido dos
encargos legais até a data de lavratura e de multa isolada no valor de R$39.204,85, totalizou o
montante de R$99.455.993,94.
O contribuinte, no entanto, contesta o montante do débito exigido. Segundo consta
da sua Impugnação e do seu Recurso Voluntário, foi contratada uma empresa de auditoria
independente para emitir um laudo técnico sobre a apuração do IPI, anexado às fls. 434/457, cujo
resultado indicou um valor bem inferior ao apurado pela fiscalização: R$32.080.521,02 referente
ao tributo, o qual, acrescido dos encargos legais, totalizava R$60.305.114,71.
As justificativas apresentadas para esta diferença residem nos seguintes tópicos do
Recurso Voluntário:
II.D.1 - Da aplicação indevida do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, II,
do RIPI, a remessas efetuadas pela Recorrente a seus Centros de Distribuição, estabelecimentos
que NÃO são varejistas:
127. Conforme já mencionado, a primeira inconsistência diz respeito a exigência
de IPI com base no valor tributável mínimo referente a destinatários varejistas
para remessas efetuadas pela Recorrente para estabelecimentos que, na
realidade, correspondem a Centros de Distribuição em São Bernardo do Campo/SP
(CNPJ n.o 92.754.738/0070-94) e em Arujá/SP (CNPJ n.o 92.754.738/0480-17) e
que, portanto, são estabelecimentos NÃO varejistas, de modo que inaplicável a
regra prevista no art. 195, II, do RIPI/2010.
II.D.2 - Do IPI que não foi destacado nas notas fiscais por erro de sistema, mas que
foi devidamente lançado pela Recorrente em sua escrita fiscal no campo “Outros Débitos”:
137. Já a segunda inconsistência diz respeito a circunstância de que, embora tenha
reconhecido que parte da ausência de destaque de IPI nos documentos fiscais
autuados se deu por erro sistêmico no programa gerador dos documentos fiscais,
conforme informado pela Recorrente durante a fiscalização, e referido que
consideraria os respectivos ajustes promovidos pela Recorrente em sua escrita
fiscal no campo “Outros Débitos” para garantir a tributação e o recolhimento de
IPI sobre tais operações, a Autoridade Autuante simplesmente deixou de
considerar esses ajustes para abater os débitos lançados no auto de infração, de
modo que há na autuação débitos lançados sobre operações cujo IPI já foi
recolhido diretamente no campo “Outros Débitos” da EFD.
Com base nestes fundamentos, o recorrente apresenta os seguintes pedidos:
175. Diante do exposto, é imprescindível que o recurso voluntário seja provido
para afastar a cobrança em duplicidade ou, ao menos, seja provido para cassar a
decisão recorrida a fim de que as alegações da Recorrente sejam devidamente
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
10
analisadas em primeira instância administrativa, ou, ainda, para determinar a
conversão do julgamento para realização de diligência.
III - DO REQUERIMENTO POSTO ISSO, requer:
(...)
d) subsidiariamente, seja parcialmente provido o presente recurso voluntário para
desconstituir parte do crédito tributário lançado, em razão:
d.1) da indevida aplicação extensiva do valor tributável mínimo previsto para
remessas a estabelecimentos varejistas também a remessas cujos
estabelecimentos destinatários correspondem, na realidade, a Centros de
Distribuição da Recorrente, os quais não se enquadram no conceito de
estabelecimento varejista, disposto no art. 14, inciso II, do RIPI, e logo, não se
sujeitam ao valor tributável mínimo disposto no art. 195, II, do RIPI/2010;
d.2) da indevida cobrança em duplicidade de valores já apurados pela Recorrente
e ofertados à tributação de IPI mediante a escrituração direta no campo “Outros
Débitos” de sua escrita fiscal.
A DRJ decidiu por não acolher as alegações apresentadas sob o seguinte
fundamento (fl. 873):
Ainda quanto ao item 4.1 do TVF, agora sob a perspectiva do mérito, o
impugnante afirma que a fiscalização deixou de perceber que parte das operações
autuadas nesse item foram remessas, na realidade, para os centros de distribuição
de Lojas Renner S/A em São Bernardo do Campo (SP), CNPJ 92.754.738/0070-94, e
em Arujá (SP), CNPJ 92.754.738/0480-17, os quais não são estabelecimentos
varejistas à luz do art. 14, II, do RIPI, de 2010.
Ocorre que, mediante consulta a sistema informatizado da Receita Federal,
verifica-se que os referidos estabelecimentos constam efetivamente como
varejistas, conforme telas impressas no final deste voto, como “Anexo 1 – CNPJ
92.754.738/0070-94 – São Bernardo do Campo” e “Anexo 2 – CNPJ
92.754.738/0480-17 – Arujá”, e não como atacadistas (centros de distribuição).
Quanto aos débitos nas saídas para outros estabelecimentos não varejistas, sem
qualquer lançamento do IPI, item 4.2 do TVF, o impugnante diz que a fiscalização
deixou de perceber que a ausência de lançamento do IPI se deu por conta de erro
sistêmico no programa gerador dos documentos fiscais, segundo informado à
fiscalização, mas que, mesmo assim, o impugnante lançou esses débitos do IPI
diretamente no campo “Outros Débitos” de sua escrita e, consequentemente, os
ofertou à tributação.
Outra vez, equivoca-se a defesa. A fiscalização percebeu essa particularidade,
tanto que consignou o seguinte no TVF, fl. 256:
(...)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
11
Apresentadas as informações por parte da fiscalizada, a fiscalização elaborou a
planilha denominada “REMESSAS CENTROS DISTR.” (doc 95). De todas as
informações prestadas pela fiscalizada a fiscalização selecionou os documentos
fiscais que ampararam saídas de produtos importados pela fiscalizada, destinados
aos centros de distribuição acima indicados. Elaborada a planilha “REMESSAS
CENTROS DISTR.”, restou constatado que para as operações ali indicadas não
houve destaque de IPI pela fiscalizada.
Quando da reconstituição da escrita fiscal serão considerados os ajustes
promovidos pela fiscalizada na sua escrita fiscal, conforme verificado pela
fiscalização e conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, ao Termo de
Intimação Fiscal 02 e ao Termo de Intimação Fiscal 04.
(...) (destacado na transcrição)
À vista disso, a impugnação das fls. 306 a 351 e o Laudo Técnico Fiscal das fls. 434
a 457 não lograram êxito no propósito de refutar o lançamento de ofício em
litígio, tampouco de reduzir a exigência decorrente, a qual deve ser mantida.
Em relação ao pedido para “cassar a decisão recorrida” a fim de determinar novo
julgamento pela primeira instância administrativa, entendo que não existem razões, pelo menos
numa análise inicial, para decidir nesse sentido. Como se verifica dos excertos acima transcritos, o
colegiado de piso apreciou a Impugnação, bem como o laudo técnico, e apresentou as razões
pelas quais refutou as alegações do recorrente. Dessa forma, prima facie, não verifico ausência de
motivação, cerceamento do direito de defesa, ou qualquer outra nulidade no acórdão recorrido, a
ensejar um novo julgamento pela DRJ, o que não impede o contribuinte de discordar de tais
conclusões.
Por outro lado, apesar do entendimento exposto na decisão a quo, entendo que o
laudo técnico apresentou indícios suficientes a gerar uma dúvida sobre qual seria o correto
montante do débito tributário. A simples verificação do cadastro dos estabelecimentos no sistema
CNPJ não me parece suficiente para determinar sua natureza de varejistas ou atacadistas (centros
de distribuição); da mesma forma, o laudo técnico apresentou uma reconstituição da apuração do
IPI que diverge da apuração realizada pelo Auditor-Fiscal, com a juntada do Livro Registro do IPI,
de balancetes analíticos e de algumas notas fiscais a título exemplificativo.
Destaco nessa reapuração o seguinte comentário constante no laudo técnico:
Inicialmente, importante mencionar que durante o período coberto pelo auto de
infração (jan/17 - dez/20), 70.838 notas fiscais que tiveram inconsistências de
destaque de IPI foram oferecidas à tributação como ajuste de “outros débitos”,
totalizando uma tributação de IPI no valor de R$ 26.128.071,32. Valor este que
fica, inclusive, reconhecido pelo auto de infração às fls. 259-260 como valor
efetivamente pago pelo contribuinte, coluna “Outros Débitos IPI”, quando da
reconstituição da escrita fiscal.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
12
Não obstante, o procedimento fiscalizatório identificou e considerou, apenas,
7.601 notas fiscais deste universo total, exigindo um complemento no pagamento
do tributo na monta de R$ 17.034.846,69.
Procedeu-se o confrontamento das informações constantes na memória de cálculo
disponibilizada pela Receita Federal e os dossiês gerenciais à disposição da Renner
e foi constatado que, de fato, os valores cobrados pelas autoridades fiscais já
foram submetidos à tributação por meio de ajuste em conta gráfica de “Outros
Débitos”.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta, dentre outras, as seguintes
razões de inconformismo:
12. Por fim, a decisão recorrida também deixou de reconhecer as duas
inconsistências levantadas pela Recorrente com relação à apuração promovida
pela autuação fiscal para o lançamento dos valores de IPI supostamente devidos,
inconsistências essas que, caso acolhidas, resultariam em substancial redução dos
valores autuados.
13. Nesse sentido, a primeira inconsistência diz respeito a exigência de IPI com
base no valor tributável mínimo referente a destinatários varejistas para
remessas efetuadas pela Recorrente para estabelecimentos que, na realidade,
correspondem a Centros de Distribuição em São Bernardo do Campo/SP (CNPJ n.o
92.754.738/0070-94) e em Arujá/SP (CNPJ n.o 92.754.738/0480-17) e que,
portanto, são estabelecimentos NÃO varejistas, de modo que inaplicável a regra
prevista no art. 195, II, do RIPI/2010, conforme indicado em laudo técnico
produzido por auditores independentes (fls. 434-457 ).
14. Quanto a esse ponto, vale observar que a decisão recorrida deixou de acolher
os argumentos deduzidos pela Recorrente em sua impugnação, pois o CNAE
indicado nos cartões CNPJ desses estabelecimentos (CNPJs n.o 92.754.738/0070-
94 e 92.754.738/0480-17) diz respeito a atividade varejista, de modo que, no
entender do julgador a quo, esses estabelecimentos seriam varejistas.
15. No entanto, equivoca-se a decisão recorrida. Ainda que conste essa
informação no cartão CNPJ, a qual é mero reflexo do CNAE principal da matriz da
empresa, estes dois estabelecimentos são efetivamente Centros de Distribuição,
cuja atividade preponderante é atacado, conforme CNAE preponderante na SEFIP
desses estabelecimentos, o qual é inclusive utilizado para fins de recolhimento de
SAT/RAT. E não só isso: basta examinar os livros fiscais desses estabelecimentos
para concluir que estes estabelecimentos não praticam operações de venda varejo
a consumidores finais, já que não consta nenhuma operação com os CFOPs 5102,
5405 e 6108. A título exemplificativo, veja-se, em anexo, as SEFIPs (Doc. 01) e os
livros fiscais (Doc. 02) do estabelecimento de São Bernardo do Campo (CNPJ n.o
92.754.738/0070-94), os quais não deixam dúvidas de que esse estabelecimento
não é varejista.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
13
16. Já a segunda inconsistência diz respeito a circunstância de que, embora
tenha reconhecido que parte da ausência de destaque de IPI nos documentos
fiscais autuados se deu por erro sistêmico no programa gerador dos documentos
fiscais, conforme informado pela Recorrente durante a fiscalização, e referido que
consideraria os respectivos ajustes promovidos pela Recorrente em sua escrita
fiscal no campo “Outros Débitos” para garantir a tributação e o recolhimento de
IPI sobre tais operações, a Autoridade Autuante simplesmente deixou de
considerar esses ajustes para abater os débitos lançados no auto de infração, de
modo que há na autuação débitos lançados sobre operações cujo IPI já foi
recolhido diretamente no campo “Outros Débitos” da EFD.
17. Quanto a esse ponto, a decisão recorrida se limitou a dizer que “a fiscalização
percebeu essa particularidade” e indicou que isso estaria consignado no próprio
auto de infração, a partir do seguinte trecho: “quando da reconstituição da escrita
fiscal serão considerados os ajustes promovidos pela fiscalizada na sua escrita
fiscal, conforme verificado pela fiscalização e conforme resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 01, ao Termo de Intimação Fiscal 02 e ao Termo de Intimação
Fiscal 04” (fl. 256).
18. No entanto, equivoca-se mais uma vez a decisão recorrida, pois é justamente
isso que a Recorrente defendeu em sua impugnação: não obstante tenha
realmente consignado que consideraria os ajustes promovidos pela Recorrente em
sua escrita fiscal quando da reconstituição da escrita fiscal no auto de infração, a
Autoridade Autuante simplesmente não os considerou para abater os valores
lançados em razão da ausência de destaque de IPI.
19. Para não haver dúvidas disso, basta observar que diversas NFs apontadas pela
Recorrente como integrantes da base de débitos lançados em Outros Débitos na
planilha “IPI complementar - 2019 e 2020” também foram autuadas nas planilhas
confeccionadas pela Fiscalização. A título exemplificativo dessa circunstância,
veja-se as NFs n.o 129089 e 129090 que fizeram parte da composição do valor de
R$ 711.761,86 escriturado no campo Outros Débitos na competência de janeiro de
2019, conforme planilha “IPI complementar - 2019 e 2020”, e que também foram
autuadas nas planilhas elaboradas pela Fiscalização: “NF 2019 2020 VALOR
TRIBUT MINIMO” e “REMESSAS CENTROS DISTRIB”.
20. Portanto, está havendo inadmissível cobrança em duplicidade de IPI sobre
operações que, a despeito de seus documentos fiscais terem sido emitidos sem
qualquer destaque de IPI, foram ofertadas à tributação pela Recorrente a partir
da sua escrituração no campo “Outros Débitos”.
21. Enfim, o que precisa ficar absolutamente claro é que basta o cotejo de NFs
indicadas como já ofertadas à tributação pela Recorrente nas planilhas
apresentadas como anexos às respostas aos Termos de Fiscalização 1, 2, 3 e 4 (fls.
58-60, 104-115, 178, 164-165, 192 e 202), e o cotejo com os documentos fiscais
autuados nas planilhas que originaram as tabelas constantes no TVF do auto de
infração ora combatido, para se ter certeza de que o recurso voluntário deve ser
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
14
provido para afastar a cobrança em duplicidade ou, ao menos, que deve ser
provido o recurso para cassar a decisão recorrida a fim de que as alegações da
Recorrente sejam devidamente analisadas em primeira instância administrativa,
ou, ainda, para determinar a conversão do julgamento para realização de
diligência.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
1 – realize diligência aos estabelecimentos da Lojas Renner S/A em São Bernardo do
Campo (SP), CNPJ 92.754.738/0070-94, e em Arujá (SP), CNPJ 92.754.738/0480-17, caso ainda
existentes, para coleta de fotografias dos mesmos, documentos fiscais, depoimentos de
funcionários e/ou quaisquer outras evidências que a Autoridade Tributária entender relevantes
para esclarecer a dúvida sobre a condição destes estabelecimentos como atacadistas ou varejistas;
2 – verifique se no Auto de Infração e anexos o Auditor-Fiscal levou corretamente
em consideração o lançamento dos débitos do IPI no campo “Outros Débitos”, em razão do
alegado “erro sistêmico no programa gerador dos documentos fiscais” (que o recorrente informa
ter sido a causa para a ausência de lançamento do IPI em diversas notas fiscais), e se o recorrente
efetivamente ofertou tais valores à tributação;
3 – informe se realmente são procedentes as alegações do recorrente de que (i)
70.838 notas fiscais que tiveram inconsistências de destaque de IPI foram oferecidas à tributação
como ajuste de “outros débitos” e (ii) deste total, o procedimento fiscalizatório identificou e
considerou apenas 7.601 notas fiscais;
4 – anexar extrato do sistema CNPJ, informando se os estabelecimentos do
contribuinte em São Bernardo do Campo (SP), CNPJ 92.754.738/0070-94, e em Arujá (SP), CNPJ
92.754.738/0480-17, possuem CNAE secundário, além do CNAE de varejista, conforme alegação
constante do Recurso Voluntário, e se existe CNAE preponderante;
4 – com base nas informações e documentos acostados aos autos, bem como
naqueles produzidos durante o procedimento de diligência, efetue nova reconstituição da
escrituração fiscal do IPI, apurando o real valor do débito tributário, caso conclua pela existência
de eventuais equívocos na apuração realizada no procedimento de fiscalização;
5 – elabore planilhas e relatório circunstanciado, com o máximo de detalhamento
possível, para propiciar ao recorrente a correta compreensão da apuração efetuada, apresentando
quaisquer informações adicionais que a Autoridade Tributária entender relevantes para a solução
do litígio.
Do relatório circunstanciado e demais documentos produzidos na diligência deverá
ser dada ciência ao contribuinte para que, caso deseje, se manifeste no prazo de 30 dias, findos os
quais o processo deverá ser remetido a este Conselho.

Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721238/2021-16
15
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1418
DF CARF MF
Original